Tribunal: STJ
Processo: 0042710-30.2023.8.19.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2210734 - RJ(2024/0292472-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: GUILHERME ALVIM LEAL SANTOS - DF040545
ANDRESSA GRASIELLY NUNES DE ALMEIDA - DF064987
AMANDA PIMENTA GEHRKE POMPILIO - RJ236824
AGRAVADO
: DARLAN DA SILVA PANZA - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS RODRIGUES DA COSTA - RJ029396
CARLOS ALVES DE CASTRO MEDEIROS RODRIGUES DA
COSTA - RJ179637
LUIZ GUSTAVO PENNER RODRIGUES DA COSTA - RJ215804
LUIZ CARLOS PENNER RODRIGUES DA COSTA - RJ225141
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
REQUISITOS
DE ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A devida impugnação da
, aplicada pela decisão singular agravada,
Súmula 168/STJ
pressupõe a demonstração, por meio de julgados atuais, de que a jurisprudência do
STJ não estaria no mesmo sentido do acórdão embargado, ou de que o caso em
exame apresentaria distinção em relação aos precedentes invocados, o que não
ocorreu na hipótese
2. Nos termos do art. 1021, § 1o, do Código de Processo Civil, não é viável o
agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
13/05/2026
19/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela
Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), João Otávio de
Noronha, Humberto Martins e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
19 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56923846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 20/05/2026 17:35:51
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 67faecf9-4bb3-465c-9cf5-fcce3d71472c

Documento eletrônico VDA56923846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 20/05/2026 17:35:51
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 67faecf9-4bb3-465c-9cf5-fcce3d71472c

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2210734 - RJ(2024/0292472-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: GUILHERME ALVIM LEAL SANTOS - DF040545
ANDRESSA GRASIELLY NUNES DE ALMEIDA - DF064987
AMANDA PIMENTA GEHRKE POMPILIO - RJ236824
AGRAVADO
: DARLAN DA SILVA PANZA - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS RODRIGUES DA COSTA - RJ029396
CARLOS ALVES DE CASTRO MEDEIROS RODRIGUES DA
COSTA - RJ179637
LUIZ GUSTAVO PENNER RODRIGUES DA COSTA - RJ215804
LUIZ CARLOS PENNER RODRIGUES DA COSTA - RJ225141
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
REQUISITOS
DE ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A devida impugnação da
, aplicada pela decisão singular agravada,
Súmula 168/STJ
pressupõe a demonstração, por meio de julgados atuais, de que a jurisprudência do
STJ não estaria no mesmo sentido do acórdão embargado, ou de que o caso em
exame apresentaria distinção em relação aos precedentes invocados, o que não
ocorreu na hipótese
2. Nos termos do art. 1021, § 1o, do Código de Processo Civil, não é viável o
agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão singular da minha
lavra que não conheceu dos embargos de divergência opostos contra acórdão da
Terceira Turma, assim ementado (fl. 247):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESCISÃO
CONTRATUAL.
JUROS.
TAXA
SELIC.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INOCORRÊNCIA. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO
MONETÁRIA. CONSECTÁRIOS DETERMINADOS NO TÍTULO JUDICIAL
EXECUTADO. ALTERAÇÃO. INVIABILIDADE. COISA JULGADA. SÚMULA 83/STJ
.
1. Ação de rescisão contratual.
Documento eletrônico VDA56570924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:00
Código de Controle do Documento: efb3f399-92a9-46b2-900c-fa58e6185460

2. Não ocorre ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem,
aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a
controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela
pretendida pela parte.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. A modificação, na execução, da taxa de juros de mora fixada no título
exequendo ofende a coisa julgada. Precedentes.
5. Agravo interno não provido.

O recorrente, em suas razões, alega divergência em relação ao
entendimento da Quarta Turma. Para tanto, indica como paradigma o acórdão do AgInt
no
.
AREsp 2.473.347/SC

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. SEGURO PRESTAMISTA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMOS INICIAIS. DATA DA
CONTRATAÇÃO
E
DA
CITAÇÃO.
ALTERAÇÃO
DO
INDEXADOR.
INVIABILIDADE, AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. TAXA SELIC.
INCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO INDEXADOR E DOS JUROS A PARTIR DA
CITAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
ELEMENTOS HÁBEIS PARA INFIRMAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
IMPUGNADA.
1. Nos casos de responsabilidade contratual, os termos iniciais da correção
monetária e dos juros de mora são, respectivamente, a data da contratação e a da
citação.
2. Ausente previsão contratual diversa, a atualização monetária do débito deve ser
feita pelo IPCA e, por força do disposto no
do Código Civil, pela taxa Selic,
art. 406
que já comporta, em sua formação, o indexador monetário e os juros.
3. Se a decisão mantém todos os direitos antes reconhecidos, apenas ajustando o
decidido aos parâmetros já definidos pelo STJ para a atualização de débitos
judiciais, não há falar em reformatio in pejus.
4. Eventual decréscimo financeiro decorrente da flutuação futura de índices não
pode ser compreendido como reforma em prejuízo da parte que recorreu.
5. Mantém-se a decisão cujos fundamentos não são infirmados pela parte
recorrente.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.473.347/SC
Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
15/8/2024.

Cinge-se a alegada divergência a possibilidade de revisão de ofício dos
consectários legais da condenação na fase de cumprimento de sentença, aplicando a
taxa SELIC em detrimento de coisa julgada formada em sentido diverso.
Na decisão agravada, não conheci dos embargos de divergência, em virtude
da falta de juntada de inteiro teor do paradigma. Além disso, consignei a ausência de
similitude fática entre os casos confrontados e a incidência da Súmula
no
168/STJ
caso.
Documento eletrônico VDA56570924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:00
Código de Controle do Documento: efb3f399-92a9-46b2-900c-fa58e6185460

O agravante reitera as razões de mérito dos embargos de divergência. Sem
impugnar adequadamente o óbice da
, o agravante insiste que foi
Súmula 168/STJ
cumprida a exigência de comprovação do paradigma e que há divergência sobre a
matéria.
Impugnação às fls. 309-316.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno interposto não deve ser conhecido.
A parte agravante não atacou especificamente os fundamentos da decisão
agravada, que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o
Tema Repetitivo
da Corte Especial deste Tribunal:
1306/STJ

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA N.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE DESDE QUE
1.306/STJ.
GARANTIDOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. CASO CONCRETO
NO QUAL A UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA IMPLICOU FLAGRANTE AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO.
[...]
10. Teses jurídicas fixadas para fins dos artigos 1.036 a 1.041 do CPC:
"1. A técnica da fundamentação por referência (per relationem) é permitida desde
que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior, documento
parecer
e/ou
como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões
relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de
cada uma das alegações ou provas;
2. A reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de
decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do § 3o do
artigo 1.021 do CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar
"
argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso especial provido a fim de cassar o acórdão recorrido, determinar o
retorno dos autos ao Tribunal de origem para rejulgamento dos embargos de
declaração e excluir a multa do § 2o do artigo 1.026 do CPC.
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
(REsp n. 2.148.580/MA
julgado em
DJEN de
)
20/8/2025,
5/9/2025.
Ratifico, portanto, os fundamentos da decisão singular agravada, que está
juridicamente correta e não foi adequadamente impugnada no agravo interno (fls. 1781-
1784):

O recurso não merece conhecimento.
Da análise dos autos, observo que o recorrente não juntou o inteiro teor dos
acórdãos paradigmas no ato de interposição do recurso. Tal omissão
configura vício substancial e insanável, conforme as regras técnicas aplicáveis ao
recurso. A simples menção ao Diário da Justiça, onde teriam sido publicados os
acórdãos, sem a devida indicação da fonte, não atende à exigência de citação do
repositório oficial de jurisprudência. Não há, pois, nessa oportunidade, como se
Documento eletrônico VDA56570924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:00
Código de Controle do Documento: efb3f399-92a9-46b2-900c-fa58e6185460

alterarem e reavaliarem os critérios acerca do conhecimento do recurso, para
passar a analisar o seu mérito. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de não
se admitirem embargos de divergência com vício substancial: [...]
Reitero que, segundo a jurisprudência firme desta Segunda Seção, a "juntada de
documento essencial à comprovação de requisito de admissibilidade recursal após
a interposição da insurgência não é admitida, porquanto operada a preclusão
consumativa" (AgInt nos EDv nos
, relator Ministro Marco
EAREsp n. 976.231/RJ
Buzzi, Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
18/8/2020,
21/8/2020)
[...]
Ainda que assim não fosse, os embargos de divergência não seriam admissíveis,
pois os acórdãos confrontados não possuem similitude fático-jurídica.
No acórdão embargado, a Terceira Turma resolveu a questão do índice de juros e
correção monetária com base direta nas regras da coisa julgada e na preclusão
consumativa, porque o título executivo judicial já havia fixado os critérios de
atualização (correção pelo INCC) e de juros (1% ao mês). Nesse contexto, decidiu-
se ser inviável, na execução, substituir tais parâmetros pela Selic, sob pena de
ofensa à coisa julgada, com incidência da
. Confira-se (fls. 249-251):
Súmula 83/STJ
- Da aplicação da Súmula 83/STJ
Segundo entendimento desta Corte: "[...] não é admissível, na fase de
liquidação ou cumprimento de sentença, a alteração dos critérios
estabelecidos no título exequendo para a fixação dos juros de mora, sob
pena de ofensa à coisa julgada." (AgInt no
, Terceira
AREsp 2.261.001/RS
Turma, DJEN de
)
29/5/2025.
Nesse mesmo sentido: AgInt no
, Terceira Turma, DJe
AREsp 2.666.339/RJ
de
AgInt nos EDcl no
, Quarta Turma, DJe de
3/7/2025;
AREsp 2.330.742/RS
11/4/2025.
Na hipótese, extrai-se do acórdão recorrido que se decidiu pela incidência de
juros moratórios em 1% ao mês, além de correção monetária pelo INCC, em
detrimento da SELIC, tendo em vista o que determinado no título judicial
executado, sob pena de violação à coisa julgada (fl. 39-46 e-STJ):
[...]
Portanto, como a decisão adotada no acórdão recorrido está de acordo com
a jurisprudência desta Corte, incide, na hipótese, a
.
Súmula 83/STJ
No paradigma, por sua vez, a Quarta Turma debateu os termos iniciais dos
consectários e a substituição de índices pela Selic, enfatizando a possibilidade de
alteração de ofício do índice por ser matéria de ordem pública. O acórdão
paradigma não enfrentou, nem decidiu, a questão sob a ótica da coisa julgada em
cumprimento de sentença, porque não havia título executivo judicial com
parâmetros previamente fixados a serem preservados por coisa julgada.
Portanto, o acórdão embargado decidiu sob premissas fáticas e jurídicas
específicas de cumprimento de sentença com parâmetros fixados e protegidos
pela coisa julgada; o acórdão paradigma não tratou de coisa julgada na execução,
mas de adequação dos consectários em responsabilidade contratual sem título
executivo que antecedesse o debate. Falta, assim, a similitude fático-jurídica
exigida para o conhecimento dos embargos de divergência.
Relembro, por oportuno, que os embargos de divergência não se prestam ao
rejulgamento da causa, mas sim ao confronto de teses jurídicas diante das
mesmas premissas fáticas. “Não se admite que, em embargos de divergência, se
peça, primeiro, a correção da premissa de fato de que partiu o acórdão
embargado, para, após feita a correção, estabelecer a semelhança dos
pressupostos de fato, e, então, surgir a diversidade de teses jurídicas; pois,
Documento eletrônico VDA56570924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:00
Código de Controle do Documento: efb3f399-92a9-46b2-900c-fa58e6185460

teríamos então, a infringência do julgado” (AgRg na Pet n.
relator
4.754/DF,
Ministro Humberto Gomes de Barros, Corte Especial, julgado em
DJ de
23/11/2006,
p. 275).
18/12/2006,
Por fim, cabe ressaltar óbice adicional à admissão dos embargos, porquanto o
acórdão da Terceira Turma seguiu a firme jurisprudência da Segunda Seção deste
STJ no sentido de que, "[p]roferida a sentença exequenda posteriormente à
vigência do Código Civil de 2002, não pode ser admitida a incidência da Taxa Selic
em substituição ao critério expressamente determinado quanto aos juros
moratórios, em observância à coisa julgada e ao princípio da fidelidade ao título"
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
(REsp n. 2.208.185/RJ
Turma, julgado em
DJEN de
.
23/6/2025,
26/6/2025)
Os precedentes na matéria são fartos: [...]
Portanto, incide o óbice da
: “não cabem embargos de
Súmula 168/STJ
divergência, quando a jurisprudência do tribunal se firmou no mesmo sentido do
acórdão embargado”.
Em face do exposto, indefiro liminarmente os embargos de divergência.

A Corte Especial, no julgamento dos
, reiterou sua
EREsp 1.424.404/SP
jurisprudência no sentido do "dever da parte de refutar em tantos quantos forem os
motivos autonomamente considerados para manter os capítulos decisórios objeto do
"
, relator Ministro Luis Felipe
agravo interno total ou parcial (EREsp n. 1.424.404/SP
Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
20/10/2021,
17/11/2021)
Especificamente com relação à aplicação da
– equivalente à
Súmula 83/STJ
, por analogia –, a impugnação adequada pressupõe a demonstração,
Súmula 168/STJ
por meio de julgados atuais, de que a jurisprudência do STJ não estaria no mesmo
sentido do acórdão recorrido ou de que o caso em exame apresentaria distinção em
relação aos precedentes invocados, o que não ocorreu na hipótese. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
PROCURAÇÃO
NOS
AUTOS.
PODERES
GERAIS.
PRAZO
PARA
CONTESTAÇÃO.
INTEMPESTIVA.
COMPARECIMENTO
ESPONTÂNEO.
SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O comparecimento espontâneo, como ato que supre a citação da parte (art. 214,
§ 1o, do
), também ocorre nos casos em que a procuração outorgada
CPC/1973
confere poderes gerais e contém dados específicos sobre o processo em que se
dará a atuação. Precedentes.
2. Não houve adequada impugnação ao fundamento do juízo negativo de
admissibilidade que aplicou a Súmula no 83 desta Corte, cuja impugnação
pressupõe a demonstração por meio de julgados atuais de que a
jurisprudência do STJ não estaria no mesmo sentido do acórdão recorrido,
ou de que o caso em exame apresentaria distinção em relação aos
precedentes invocados, o que não ocorreu na hipótese.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 2.061.878/SP
DJe de
- grifou-se.)
4/12/2023,
7/12/2023

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE
DO NCPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO
§ 1o, DO NCPC E
ART. 1.021,
Documento eletrônico VDA56570924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:00
Código de Controle do Documento: efb3f399-92a9-46b2-900c-fa58e6185460

INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 182 DO STJ. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Aplicabilidade do novo Código de Processo Civil, devendo ser exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do
Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a
9/3/2016:
CPC/2015
decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos
de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Não há falar em desatendimento ao princípio da colegialidade, uma vez que,
nos termos do disposto no
-C, do RISTJ, é possível o julgamento dos
art. 266
embargos de divergência, por decisão monocrática, com base na jurisprudência
dominante desta Corte. Ademais, a legislação processual prevê meios idôneos
para provocar o reexame da decisão, como agora faz a agravante.
3. O agravo interno
, pois não
não impugnou as razões da decisão agravada
refutou, de forma fundamentada, a conclusão de que não se pode conhecer da
divergência, nos termos do enunciado da
(Não cabem
Súmula n.o 168 do STJ
embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no
mesmo sentido do acórdão embargado).
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos
, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda
EAREsp n. 1.592.778/RJ
Seção, julgado em
DJe de
)
6/12/2022,
9/12/2022.

No caso dos autos, a decisão singular agravada demonstrou que o acórdão
embargado está de acordo com a jurisprudência da Corte no sentido de que, proferida
a sentença exequenda posteriormente à vigência do Código Civil de 2002, não pode
ser admitida a incidência da Taxa Selic em substituição ao critério expressamente
determinado quanto aos juros moratórios, em observância à coisa julgada. Nessa de
entendimento, confiram-se:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDATOS. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. ALTERAÇÃO DOS JUROS DE MORA E DO ÍNDICE DE
CORREÇÃO MONETÁRIA PELA SELIC. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO QUE
DEFINIU OS CONSECTÁRIOS TRANSITADA EM JULGADO E ABARCADA
PELO EFEITO PRECLUSIVO DA COISA JULGADA. NOVA
.
LEI 14.905/2024
DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência do STJ estabelece que não é possível alterar, na fase de
liquidação ou cumprimento de sentença, o critério de fixação dos juros de mora
estabelecido no título exequendo, sob pena de ofensa à coisa julgada.
2. Para períodos posteriores à vigência da
, os juros legais e a
Lei 14.905/2024
correção monetária devem passar a observar o disposto no novo diploma legal.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.723.459/RS
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
19/12/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO DOS JUROS DE
MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC. OFENSA À COISA
JULGADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E
PRECLUSÃO. QUESTÃO
83/STJ.
DE ORDEM PÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
356/STF.
Documento eletrônico VDA56570924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:00
Código de Controle do Documento: efb3f399-92a9-46b2-900c-fa58e6185460

1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos
essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na
suscitada ocorrência de violação do
do CPC.
art. 1.022
2. "Na hipótese, haja vista o título judicial consignar expressamente índices de
correção monetária e de juros de mora, a sua substituição pela taxa SELIC - na
fase de cumprimento de sentença - viola a coisa julgada." (AgInt no
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 2.551.197/RS
julgado em
DJe de
) Incidência da
.
12/8/2024,
15/8/2024.
Súmula 83/STJ
3. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à existência de coisa
julgada, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado, em recurso especial,
pela Súmula n. 7 do STJ.
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, para o conhecimento do recurso
especial é necessário o prequestionamento, inclusive, das matérias de ordem
pública, ocorrendo preclusão quando a matéria de ordem pública é decidida na
sentença e a apelação é silente acerca do tema. Incidência das Súmulas 282 e
356/STF.
5. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no
, relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.781.749/RS
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
27/10/2025,
30/10/2025.

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. MANDATO. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO. JUROS
DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. COISA JULGADA.
1. A modificação, na execução, da taxa de juros de mora fixada no título
exequendo ofende a coisa julgada. Essa alteração, para efeito de adequação à
inteligência do artigo 406 da
(Código Civil -
), só tem sido
Lei 10.406/2002
CC/2002
admitida nas hipóteses em que omisso o título exequendo sobre o tema ou nos
casos em que tal título tenha sido proferido em momento anterior à vigência do
atual CC.
Precedentes.
2. O recurso especial é inviável quando o Tribunal de origem decide em
consonância com a jurisprudência do STJ
).
(Súmula 83/STJ
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.858.116/RS
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
20/10/2025,
23/10/2025.

Nas razões do seu agravo, a parte apenas indicou que "a aplicação da
pressupõe que 'a jurisprudência do tribunal se firmou no mesmo
Súmula 168/STJ
sentido do acórdão embargado'. Ora, a própria existência de um acórdão paradigma da
Quarta Turma, órgão fracionário da mesma Segunda Seção, em sentido
" (fl.
diametralmente oposto, é a prova cabal de que a jurisprudência não está firmada.
303). Em momento algum, a parte agravante tentou demonstrar a distinção ou a
superação do precedente citado na decisão singular agravada, mediante a
invocação de julgados mais recentes, limitando-se a insistir na divergência com
o paradigma invocado nos embargos e já refutado na decisão singular agravada.
Assim, é certo que a parte agravante não logrou êxito em refutar a aplicação
da
, na espécie.
Súmula 168/STJ
Documento eletrônico VDA56570924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:00
Código de Controle do Documento: efb3f399-92a9-46b2-900c-fa58e6185460

Em suma, está evidente que as razões do agravo interno não cumprem com
o princípio da dialeticidade. Por isso, o agravo interno não devem ser conhecido, nos
termos do
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA No 83/STJ
. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
. DISSÍDIO NÃO
SÚMULA No 284/STF
COMPROVADO.
1. Nos termos dos artigos 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil/1973
e 255, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, inviável o
conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional
quando não demonstrada, como na hipótese, a similitude fática entre as hipóteses
confrontadas, inviabilizando-se a análise da divergência de interpretação da lei
federal invocada.
2. A apresentação de razões dissociadas do quanto decidido pela decisão
agravada revela deficiência na fundamentação do agravo interno, a impedir a
exata compreensão da controvérsia. Incidência, por analogia, da Súmula no
284 do Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 958.711/SE
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
13/6/2017,
22/6/2017.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182 DO STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO
ACERCA DA VIOLAÇÃO DOS DISPOSITIVOS INFRACONSTITUCIONAIS NÃO
COMPROVADA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO REALIZAÇÃO DO
COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS
JULGADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 60 E 27 DO DECRETO-
.
LEI N. 227/1967
SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. INCIDÊNCIA SUBSIDIÁRIA DA SÚMULA N. 7
DO STJ. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS DO RECURSO ESPECIAL. NÃO
CABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Não se conhece de agravo interno que não impugna os fundamentos de
decisão que não conheceu de agravo em recurso especial. Incidência da
Súmula n. 182 do STJ.
2. Inexiste omissão ou contradição quando a Corte de origem examina e decide,
de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo
nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
3. A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea c do permissivo
constitucional depende do preenchimento dos requisitos essenciais para
comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do
CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
4. Os acórdãos confrontados não são aptos para demonstrar o dissídio
jurisprudencial quando não há semelhança entre suas bases fáticas.
5. Configura deficiência de fundamentação recursal a apresentação de razões
dissociadas que não impugnam fundamento do acórdão por si só suficiente para
manter o entendimento adotado. Aplicação das Súmulas n. 283 e 284 do STF.
6. Não é possível, em recurso especial, afastar as premissas fáticas fixadas no
acórdão de origem com base nos elementos de prova produzidos nos autos pelas
partes. Incidência da Súmula n. 7 do STJ.
7. A reiteração de argumentos apresentados nas razões do recurso especial
não atende aos pressupostos de admissibilidade do agravo interno, cujas
Documento eletrônico VDA56570924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:00
Código de Controle do Documento: efb3f399-92a9-46b2-900c-fa58e6185460

razões devem rebater de, forma clara e objetiva, os fundamentos da decisão
agravada.
8. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
REsp n. 1.982.596/MA
Turma, julgado em
DJe de
)
10/9/2024,
23/9/2024.
Por fim, inviável a aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC,
art. 1.021,
pois a mera interposição de recurso legalmente previsto não caracteriza, por si só,
intuito manifestamente protelatório.
Em face do exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56570924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:00
Código de Controle do Documento: efb3f399-92a9-46b2-900c-fa58e6185460

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EREsp 2.210.734 / RJ
Número Registro: 2024/0292472-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00169761920198190000 00427103020238190000 01807151520128190001 169761920198190000
1807151520128190001 202424505143 427103020238190000
Sessão Virtual de
a
13/05/2026
19/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: GUILHERME ALVIM LEAL SANTOS - DF040545
ANDRESSA GRASIELLY NUNES DE ALMEIDA - DF064987
AMANDA PIMENTA GEHRKE POMPILIO - RJ236824
EMBARGADO : DARLAN DA SILVA PANZA - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS RODRIGUES DA COSTA - RJ029396
CARLOS ALVES DE CASTRO MEDEIROS RODRIGUES DA
COSTA - RJ179637
LUIZ GUSTAVO PENNER RODRIGUES DA COSTA - RJ215804
LUIZ CARLOS PENNER RODRIGUES DA COSTA - RJ225141
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : GUILHERME ALVIM LEAL SANTOS - DF040545
ANDRESSA GRASIELLY NUNES DE ALMEIDA - DF064987
Documento eletrônico VDA56900884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2026 00:41:48
Código de Controle do Documento: 4322b2f9-713c-47f1-bb45-328fec3662ac

AMANDA PIMENTA GEHRKE POMPILIO - RJ236824
AGRAVADO
: DARLAN DA SILVA PANZA - ESPÓLIO
ADVOGADOS : LUIZ CARLOS RODRIGUES DA COSTA - RJ029396
CARLOS ALVES DE CASTRO MEDEIROS RODRIGUES DA
COSTA - RJ179637
LUIZ GUSTAVO PENNER RODRIGUES DA COSTA - RJ215804
LUIZ CARLOS PENNER RODRIGUES DA COSTA - RJ225141
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
13/05/2026
19/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela
Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), João Otávio de
Noronha, Humberto Martins e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro. Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy
Andrighi.

Brasília, 19 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56900884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2026 00:41:48
Código de Controle do Documento: 4322b2f9-713c-47f1-bb45-328fec3662ac